Tribunal: TJSP
Processo: 1502433-34.2017.8.26.0477
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358206
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502433-34.2017.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante
LEONARDO BORGES TAVORA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao apelo. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
ÁLVARO CASTELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502433-34.2017.8.26.0477 -Voto no 14387
2
VOTO No 14.387 (Digital)
Apelação Criminal no 1502433-34.2017.8.26.0477
Juízo de Origem: 2a Vara Criminal da Comarca de Praia Grande
Apelante: LEONARDO BORGES TAVORA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
LEONARDO BORGES TAVORA, qualificado
nos autos, foi condenado à pena de 03 (três) meses de detenção, em
regime inicial aberto, por infração ao artigo 129, § 9o, do Código Penal,
sendo-lhe concedido o sursis penal pelo período de 02 anos (fls. 177/180).
Inconformado, apela (fls. 202/206), postulando
absolvição pela insuficiência probatória.
Em suas contrarrazões, o Ministério Público
pugnou pelo não provimento do apelo (fls. 202/206), posicionamento
também adotado pela d. Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer
(fls. 221/226).
Em 28/01/2020, a Defensoria Pública foi intimada
para que se manifestasse acerca de eventual oposição ao julgamento
virtual, em cumprimento ao disposto no artigo 1o, da Resolução no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502433-34.2017.8.26.0477 -Voto no 14387
3
549/2011 do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça
(fls. 218). Contudo, deixou escorrer o prazo in albis.
É o relatório.
Depreende-se dos autos que, no dia 06 de
novembro de 2016, por volta das 04h00, na Avenida Guido Mangioca, no
975, Mirim, na cidade e Comarca de Praia Grande, o acusado ofendeu a
integridade corporal de sua esposa Andreza de Oliveira Tavora,
causando-lhe lesões corporais de natureza leve.
Segundo o apurado, o réu e a vítima eram
casados havia anos, possuindo filhos menores. O casal residia no imóvel
situado no endereço acima apontado.
No dia do ocorrido, LEONARDO consumiu
bebidas alcoólicas no churrasco que realizava em sua residência.
Em dado momento, o acusado dirigiu-se até a
esposa, que dormia, acordou-a e, ato contínuo, agrediu-a, puxando
violentamente o cabelo da ofendida, além de insultá-la, ferindo-a.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502433-34.2017.8.26.0477 -Voto no 14387
4
Em
primeiro
lugar,
verifica-se
que
a
materialidade delitiva está bem provada pelo Boletim de Ocorrência (fls.
06/07) e Laudo de Lesão Corporal (fls. 11) constatando que Andreza
apresentava edema e escoriação na região parietal direita do crânio.
A autoria também é certa.
Na fase inquisitiva, o réu confessou os fatos. Disse
que estava embriagado e não gostou de uma frase que Andreza havia
dito durante o dia, razão pela qual decidiu acordá-la e puxar o cabelo
dela. Em Juízo, tornou-se revel.
A ofendida Andreza confirmou os fatos descritos
na exordial com riqueza de detalhes. Disse que estava dormindo
enquanto o acusado fazia um churrasco com os amigos. Durante a
madrugada, LEONARDO surgiu e puxou fortemente os cabelos da
declarante, lesionando-a. Seus filhos, que também estavam deitados na
cama, presenciaram as agressões. Por fim, acrescentou que já havia sido
ameaçada e agredida em situações pretéritas.
Destarte, a condenação de LEONARDO pelo
crime de lesão corporal leve era mesmo de rigor e deve prevalecer,
mormente considerando o coeso relato da vítima, bem como a confissão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502433-34.2017.8.26.0477 -Voto no 14387
5
administrativa do próprio recorrente, tudo corroborado pelo laudo
pericial de fls. 11.
No mais, não se pode perder de vista que, nos
delitos praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a
mulher, a palavra da ofendida tem especial relevância e prepondera, pois
se tratam de crimes praticados entre quatro paredes ou de maneira
velada, de modo que não seria razoável exigir, para a sua comprovação,
o depoimento de testemunhas presenciais inexistentes ou alheias ao
contexto familiar.
O conjunto probatório, portanto, é apto e
suficiente
para
embasar
o
decreto
condenatório,
revelando-se
desarrazoado cogitar da incidência, na espécie, de qualquer das hipóteses
de absolvição previstas no artigo 386 do Código de Processo Penal, tendo
o édito condenatório sido proferido em consonância com os princípios
constitucionais penais e processuais penais norteadores do ordenamento
pátrio.
Finalmente, verifica-se que as reprimendas foram
fixadas no piso legal (03 meses de detenção), com imposição de regime
ameno e concessão de sursis penal pelo prazo de 02 (dois) anos. Nada há,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502433-34.2017.8.26.0477 -Voto no 14387
6
portanto, a ser alterado.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
apelo.
ÁLVARO CASTELLO
Relator